Tribunal: TJSP
Processo: 0006559-41.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Cabe à defesa do paciente, se o caso, primeiramente reclamar sobre o cálculo de pena perante o juízo da execução penal, cuja decisão, também se o caso, comportará ordinariamente recurso de agravo em execução a este tribunal.